Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente na fase executiva, devendo a verba honorária ser calculada com base no proveito econômico obtido pelo executado, qual seja, o montante que caracteriza o excesso da execução.
3. Ante a expressa previsão legal acerca dos percentuais a serem adotados pelo Magistrado na fixação dos honorários devidos ao causídico, não merece prosperar o inconformismo, máxime porque a opção legislativa foi por delinear limites quantitativos e qualitativos para tal arbitramento.
4. Recurso não provido.